Tribunal: TJDFT
Processo: 0733939-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733939-28.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: André Luís Rosa Soter da Silveira Embargado: Rogério Carneiro Rodrigues D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por André Luís Rosa Soter da Silveira (Id. 25192096) contra o acórdão (Id. 24907011) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator